Tribunal: TJSP
Processo: 1001587-69.2016.8.26.0296
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação da poupadora ao IDEC – Impossibilidadade da suspensão da execução – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001587-69.2016.8.26.0296/50000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada LÁZARA MARGARIDA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001587-69.2016.8.26.0296/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO
Legitimidade ativa caracterizada

Desnecessidade da associação da poupadora ao IDEC

Impossibilidadade da suspensão da execução Recurso improvido
*
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 313/317,
que deu provimento à apelação.
Alega a agravante: a a credora
não possui legitimidade ativa, eis que não
comprovou sua associação ao IDEC; b
a
execução individual deve ser suspensa.
A
agravada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. 61/102.
É o Relatório.
O recurso não comporta provimento. Nos autos do Recurso
Extraordinário no 612.043/PR, o Supremo
Tribunal
Federal
decidiu
pela
impossibilidade de os associados, que não
autorizaram
a
respectiva
associação
a
propor a demanda ordinária, executarem a
sentença exequenda.
Todavia, referida controvérsia
não possui qualquer semelhança com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001587-69.2016.8.26.0296/50000 -Voto no
3
presente execução, pois diz respeito apenas
aos casos em que a entidade associativa,
autora da ação civil pública, visa proteger
interesses exclusivos dos seus filiados,
conforme o disposto no artigo 2o-A da Lei
9.494/97.
Este é o posicionamento esposado pela referida Corte, no
julgamento do Recurso Extraordinário no
573.232/SC, do qual constou:
“Concluo que, como lancei no precedente
da Segunda Turma, a autorização formalizada de forma
genérica é válida para a associação defender, judicial ou
extrajudicialmente,
os interesses - repito dos filiados,
como está no inciso XXI do art. 5o.”
O
título
exequendo
beneficia
todos os poupadores que mantiveram conta
perante o Banco do Brasil S/A., motivo pelo
qual
a
ausência
da
autorização
dos
credores ao IDEC, à época do ajuizamento
da ação coletiva, não tem o condão de torná-
los parte ilegítima para a propositura da
execução individual, mormente porque sua
filiação ao aludido instituto é de todo
desnecessária.
Aliás,
o
Supremo
Tribunal
Federal pacificou o entendimento de que,
quando constar do dispositivo da sentença
condenatória
genérica
proferida
no
processo da ação civil pública a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001587-69.2016.8.26.0296/50000 -Voto no
4
de autorização das associações, para a
representação de seus associados.1
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos
os
poupadores
que
mantinham
conta-poupança

com
a
instituição ré no período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para executar tal título, restou pacificada,
de forma definitiva, no julgamento do
Recurso
Especial
no
1.391.198/RS,
conforme se depreende do seguinte excerto:
“Os poupadores ou seus sucessores detêm
legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente
de fazerem parte ou não dos quadros
associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento
individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil
Pública n. 1998.01.1.016798-9,
pelo Juízo da 12a Vara
Cível
da
Circunscrição

Especial
Judiciária
de
Brasília/DF”.
2
Outrossim, é certo que na sessão
realizada no dia 27 de setembro do ano de
2017, a Segunda Seção do Superior Tribunal
de Justiça decidiu pela desafetação dos
Recursos Especiais no 1.361.799/SP e no
1.438.263/SP,
ambos
da
relatoria
do
Ministro Raul Araújo, com o consequente
1 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença
condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública,
constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa
Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa
exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação
de
seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI Zavascki. J. 10.09.2015)
2 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001587-69.2016.8.26.0296/50000 -Voto no
5
cancelamento dos temas repetitivos no 947
e no 948.3
Referida Seção entendeu que a
questão referente à legitimidade ativa de
não associado já havia sido decidida, sob o
rito dos recursos repetitivos, no Recurso
Especial no 1.391.198/RS (temas no 723 e no
724), inclusive com trânsito em julgado,
sendo desnecessária nova manifestação da
Corte nesse sentido, bastando apenas a
aplicação
dos
mencionados
temas
aos
respectivos casos concretos.
Ad
argumentandum

tantum ,
a
decisão
proferida
anteriormente,
determinando a suspensão dos recursos
repetitivos,
nos
tribunais
de
segunda
instância, a fim de consolidar a matéria
controvertida, o Eminente Ministro Raul
Araújo,
nos
autos
do
Resp.
no
1.438.263/SP, consignou:
“Trata-se de recurso especial interposto
por BANCO DO BRASIL S/A, sucessor do BANCO NOSSA
CAIXA S/A , com fundamento no art. 105, inciso III, letras
'a' e 'c', da Constituição Federal, manejado frente a
acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo”. Com efeito, mencionada determinação envolve as execuções individuais referentes à r. sentença
proferida na demanda coletiva ajuizada pelo
3
Disponível
em:
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticia
s/Not%C3%ADcias/Segunda-Se%C3%A7%C3%A3o-reconhece-que-
jurisprud%C3%AAncia-j%C3%A1-respalda-direito-de-poupadores. Acesso em: 09.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001587-69.2016.8.26.0296/50000 -Voto no
6
Instituto de Defesa do Consumidor IDEC
contra
o
Banco
Nossa
Caixa
S/A.
(incorporado pelo Banco do Brasil S/A.),
qual
seja,
a
Ação
Civil
Pública
no
0403263-60.1993.8.26.0053.
Desse
modo,
ainda
que
tal
determinação estivesse hígida, não se trata
de “idêntica questão de direito”, hábil a acarretar
o
sobrestamento
desta
execução,
nos
moldes do artigo 1.036 do Novo Estatuto
Adjetivo Civil.
Ainda, nos termos das r. decisões
proferidas
nos
recursos
especiais
nos
1.801.615/SP e 1.774.204/RS, afetados
para
o
rito
dos
recursos
especiais
repetitivos:
“Vistos e relatados estes autos, em que
são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
maioria, afetar o processo ao rito dos recursos
repetitivos e determinar a suspensão dos REsps e AREsps
na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, nos
termos
do
voto
do
Sr.
Ministro
Relator ,
para
delimitação
da
seguinte
questão
controvertida:

Interrupção do prazo prescricional para pleitear o
cumprimento de sentença coletiva, em virtude do
ajuizamento de ação de protesto ou de execução
coletiva por legitimado para propor demandas coletivas
em defesa do consumidor”. (grifamos)
Ao contrário do pretendido, a
ordem de suspensão, exarada pelo Superior
Tribunal de Justiça, abrange somente os
recursos especiais e agravos em recursos
especiais, motivo pelo qual é de todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001587-69.2016.8.26.0296/50000 -Voto no
7
descabida a propalada suspensão desta
execução, neste momento processual.
Dessa forma, agiu com inteiro
acerto o Desembargador Relator ao dar
provimento à apelação, por se tratar da
hipótese prevista no inciso V, do artigo 932
do Novo Código de processo Civil.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator